Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701523-77.2023.8.07.0018 RECORRENTE: RENATO MITRANO PERAZZINI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FATOS NOVOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ART. 104-A E 104-B DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO 11.150/22 SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADO. MÍNIMO EXISTENCIAL. CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A alegação de fatos novos na fase recursal se justifica quando provado o justo impedimento para a não alegação em momento oportuno ou quando se referir a fato posterior à sentença. 1.1. Na hipótese, o apelante afirma a ocorrência de fatos novos consistentes na perda do cargo de “diretor administrativo” e de enfermidade de sua filha, situações que teriam agravado seu alegado superendividamento, situações que caracterizam inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido. 2. Pela decisão de ID66338336, indeferido o pedido de prova pericial ao fundamento de que “desnecessária à solução da lide”. Trata-se de ação de superendividamento, fundada em contratos de empréstimos consignados, CDC, cartões de créditos, entre outros pactos firmados pelo autor. Nesse contexto, “Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de realização de prova pericial para contabilizar o saldo devedor dos contratos de empréstimo, quando apurados no conjunto, na hipótese em que os demais elementos probatórios dos autos demonstram os valores devidos em decorrência dos empréstimos contratados. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1950948, 0715954-98.2022.8.07.0003, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.). 3. Trata-se de ação de repactuação de dívidas fundamentada na Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/21 que incluiu a matéria no Código de Defesa do Consumidor). 3.1 Conforme o art. 104-A do CDC, a instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz e se dará quando o consumidor se encontrar superendividado. 3.2. No caso, inexiste o comprometimento do mínimo existencial, já que o montante líquido (R$22.299,50) supera consideravelmente a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), valor definido pelo Decreto 11.567/2023 como mínimo existencial “para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo”. 4. Insubsistente a alegação de inconstitucionalidade do Decreto 11.150/2022, “embora exista discussão a respeito da constitucionalidade da aludida norma nas ADPFs 1005 e 1006 perante o Supremo Tribunal Federal questionando a conceituação e o percentual do chamado mínimo existencial, deve prevalecer o princípio da presunção da constitucionalidade das normas, de modo que não há justificativa, a priori, para abertura de incidente de inconstitucionalidade, uma vez que não se evidencia a alegada inconstitucionalidade”. (Acórdão 1924865, 0710655-03.2023.8.07.0005, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no PJe: 01/10/2024.). 5. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 493 do CPC, sob o argumento de que a turma julgadora deixou de considerar os fatos ocorridos após a propositura da ação e que influenciariam no julgamento, ainda que em grau recursal; c) artigo 370, parágrafo único, do CPC, asseverando que o indeferimento da prova pericial, sem justificativa idônea, suprimiu a possibilidade de comprovar a real situação de superendividamento, ensejando a ocorrência de cerceamento de defesa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ; d) artigos 6o, inciso XII, 104-A e 104-B, todos CDC, porquanto a decisão combatida ignorou que a legislação de superendividamento tem como escopo preservar o mínimo existencial e prevenir a insolvência, devendo o conceito de superendividamento ser interpretado de forma ampla. Pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado JONATHAN FLORINDO, OAB/SP 363.308. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna que todas as intimações ocorram em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48290. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 493 do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de não restou caracterizados fatos novos, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco deve subir o recurso lastreado em suposta transgressão ao artigo 370 do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ”, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). O mesmo enunciado sumular obsta ainda o trânsito do apelo no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 6o, inciso XII, 104-A e 104-B, todos CDC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Como se vê, a instauração do processo de repactuação de dívidas depende do prévio preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 54-A, § 1o, do CDC, quais sejam, a impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas de consumo, a boa-fé e o comprometimento do mínimo existencial, além de constituir faculdade do juiz. Pela planilha de análise segmentada de situação financeira de ID66338146, apresentada pelo autor/apelante com a petição inicial (corroborada pelos documentos de ID66338112 a ID66338117 – contracheques de dez/2022 a fev/2023, ID66338121 a ID66338138 – faturas de cartão de crédito, ID66338139 a ID66338142 – extratos da conta corrente do período de dez/2022 a fev/2023, ID66338175 a ID66338191 - demonstrativos de origem e evolução de dívida crédito direto ao consumidor e por fim, os contratos de ID66338151 a 66338174), verificam-se as seguintes informações: “Renda bruta: 44.804,19 Descontos obrigatórios: 22.504,69 Renda líquida: 22.299,50 Empréstimos consignados: 10.361,52” Como se vê, inexiste o comprometimento do mínimo existencial, já que o montante líquido (R$22.299,50) supera consideravelmente a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), valor definido pelo Decreto 11.567/2023 como mínimo existencial “para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo”. A formulação de pedido de repactuação de suas dívidas não enseja, apenas por isto, a limitação dos descontos previstos nos contratos, não havendo previsão legal nesse sentido. (ID 74117801). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações da parte recorrente sejam realizadas em nome do advogado JONATHAN FLORINDO, OAB/SP 363.308, e as da parte recorrida, por sua vez, em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48290. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023